Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009171-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de pagamento dos valores devidos aos substituídos NEDMA RODRIGUES BIJOS, NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, NELSON DE ARAUJO, NERIALDO PEREIRA SANTOS, NEUSA ALVES, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, NEVITON AMORIM GAMA e NILSON RIOS DA SILVA, bem ainda a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOSCIADOS (id: 19375233). A Secretaria do Conselho Especial oficiou à COORPRE encaminhando-lhe a cópia da decisão que homologou os novos cálculos concernentes à retificação do PCT PJE 0019562-33.2017.8.07.0000 (ID: 20563163). Nesse sentido, às partes para requerer o que for de direito. Nada requerido, aguarde-se a quitação dos requisitórios para fins de extinção da presente execução. I. Brasília, 20 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador